Tribunal: TJDFT
Processo: 0003101-63.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL NOVO NÃO CONTEMPLADO NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. UTILIZAÇÃO DE PRESUNÇÕES TRIBUTÁRIAS POR ATO INFRALEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. TEMA 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DO COLENDO STF EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL INTERPOSTA PELA EMPRESA AUTORA. NOVO JULGAMENTO. ACÓRDÃO REFORMADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na ação anulatória de lançamento tributário cumulada com repetição de indébito proposta pela empresa autora em face do Distrito Federal, na qual se questiona a exigibilidade de IPTU lançado sobre imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, sob o fundamento de inexistência de lei em sentido estrito definindo a base de cálculo do tributo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é constitucional o lançamento de IPTU incidente sobre imóvel novo não contemplado na Planta Genérica de Valores, quando a apuração do valor venal decorre de presunções tributárias fixadas exclusivamente por ato infralegal, sem previsão dos critérios técnicos em lei formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.084 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que é constitucional a delegação ao Poder Executivo para avaliação individualizada de imóvel novo para fins de IPTU, desde que fixados em lei os critérios técnicos da avaliação e assegurado o contraditório ao contribuinte.
4. A utilização de presunções tributárias para definição do valor venal do imóvel, quando não previstas em lei em sentido estrito, viola o princípio da legalidade tributária, nos termos do art. 150, inciso I, da CF/1988 e do art. 97 do CTN.
5. No caso concreto, restou incontroverso que o imóvel objeto da cobrança não estava abrangido pela Planta Genérica de Valores vigente e que a base de cálculo do IPTU foi apurada com fundamento em tratamento matemático-estatístico previsto exclusivamente em decreto, sem respaldo em lei formal quanto aos critérios técnicos adotados.
6. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar Reclamação Constitucional interposta pela empresa apelante, reconheceu a inadequada aplicação do Tema 1.084 pela Corte de origem e declarou a inconstitucionalidade dos lançamentos de IPTU realizados, determinando a cassação do acórdão anteriormente proferido. 6.1. Impõe-se, portanto, a adequação do julgamento à decisão vinculante da Suprema Corte, com a reforma do acórdão anterior e o reconhecimento da procedência dos pedidos formulados na inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A apuração da base de cálculo do IPTU relativa a imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores exige a fixação, em lei em sentido estrito, dos critérios técnicos de avaliação, sendo vedada a utilização de presunções tributárias estabelecidas exclusivamente por ato infralegal. 2. A inobservância das condições fixadas no Tema 1.084 da Repercussão Geral enseja a inconstitucionalidade do lançamento do IPTU."
---
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 150, incisos I, II e III; ADCT, art. 25, inciso I; CTN, arts. 32, 33 e 97; CPC, art. 1.030, inciso I, alínea “a”.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 1.245.097/PR (Tema 1.084 da Repercussão Geral), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 2021. STF, Reclamação Constitucional no 72.134/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 2025.